Tribunal: TJMT
Processo: 1011558-08.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 1011558-08.2019.8.11.0000
Impetrante: CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA e LARANJAL AGROPASTORIL LTDA e ADEMAR WURZIUS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA e LARANJAL AGROPASTORIL LTDA (id 55722480) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 53186019):
“MANDADO DE SEGURANÇA – DISTRIBUIÇÃO DE ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO – PREVENÇÃO CONFIGURADA – IMPETRAÇÃO DE WRIT EM FACE DE DECISÃO ACOIMADA DE TERATOLÓGICA – CABIMENTO – RENOVAÇÃO DO MANDAMUS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 286, II, E 337, §1o, CPC – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - IMPETRAÇÃO FORMULADA EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – TERATOLOGIA CARACTERIZADA – ORDEM CONCEDIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. De acordo com a sistemática adotada pelo atual Código de Processo Civil, instituído pela Lei no 13.105/2015, a simples distribuição da ação ou recurso torna prevento o relator para o julgamento dos demais feitos subsequentes, interpostos no mesmo processo ou em processo conexo, ainda que não apreciado o mérito. É assente no sentido de que a impetração do mandado de segurança é plenamente cabível, com vistas a combater decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica, podendo assim ser considerado o provimento jurisdicional carente de fundamentação jurídica, Não há violação aos artigos 286, II, c/c 337, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto a Lei no 12.016/2009 assegura ao impetrante o direito de renovar o pleito mandamental dentro do prazo prescricional, em caso de extinção de writ impetrado anteriormente, sem apreciação do mérito, conforme disposto em seu artigo 6o, §6o, da Lei no 12.016/2009. Reveste-se de teratologia a decisão judicial carente de fundamentação, circunstância que dá ensejo à concessão da ordem impetrada.” (TJMT, MS 1011558-08.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/07/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou o disposto no 927, IV do CPC, uma vez que não observou o disposto na Súmula n. 267 do STF, que impede o manejo do mandado de segurança como sucedâneo recursal.
Afirma que o aresto recorrido violou o disposto noartigo 927, III do CPC, sustentando que houve afronta ao IAC no RMS 54.712/SP, uma vez que “o Mandado de Segurança foi utilizado como sucedâneo recursal para criar uma anômala via recursal não à Câmara vinculada ao processo em que foi proferida a decisão impugnada, mas à Câmara Reunida para impugnar a decisão que caberia Agravo Interno”.
Aponta que o acórdão violou o artigo 5o da Lei n. 12.016/2009, salientando que inexiste qualquer fundamento teratológico na decisão que “reconhece a litigiosidade da imissão na posse causada pelo Juiz sob o qual pende impugnação de seus atos por suspeição em razão de interesse na causa por falta de imparcialidade”.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Há plausibilidade jurídica para o provimento do recurso especial, pois:
a) Na forma do que foi observado pelo voto vencido do Desembargador José Zuquim, o Mandado de Segurança foi impetrado com sucedâneo recursal, ao desviar a competência da 3a Câmara de Direito Privado se tivesse interposto Agravo Interno, para a anômala e não prevista regimentalmente 2a Turma Reunida de Direito Privado do TJMT através da impetração do writ;
b) A utilização do writ com sucedâneo recursal implica violação do art. 927, IV do CPC, na medida que é obrigatória desde a vigência do NCPC em 17/03/2016 a observância das súmulas do STF, e, no caso, a súmula 267 do STF foi violada, como advertiu o Desembargador José Zuquim;
c) A utilização do writ com sucedâneo recursal implica violação do art. 927, III do CPC, na medida que é obrigatória desde a vigência do NCPC em 17/03/2016 a observância dos acórdão de Incidentes de Assunção de Competência. E a parte precedente e vinculante dos acórdãos é a holding, ou seja, o raciocínio lógicojurídico que justifica a decisão. A holding do IAC no RMS 54.712/SP afasta a possibilidade de impetração de Mandado de Segurança com sucedâneo recursal, e, portanto, foi violado o IAC n RMS 54.712/SP, como advertiu o Desembargador José Zuquim;
d) O fundamento jurídico da decisão judicial impugnada – grande litigiosidade causada pela imissão na posse do banco Recorrido – não é teratológico, e, portanto, o acórdão recorrido viola o art. 5o da Lei Federal 12.016/2009. Isso, porque restou incontroversa a condução parcial do juiz Excepto e nulos os atos de imissão na posse do Banco Sistema, seja quando “ressuscitou” a precatória para imitir o Banco Recorrido na posse e negou o mesmo direito à Recorrente ao descumprir a decisão judicial impugnada; seja pela invasão de 1.972,82ha da Fazenda Laranjal reconhecidos incontroversamente pela SEMA e INCRA; seja pelo georreferenciamento fraudulento promovido pelo banco Recorrido na Fazenda Santa Emília, suspenso pelo juiz da 8a Vara Federal no Mandado de Segurança 1008921-29.2020.4.01.3600, graça à nulidade da imissão de sua posse pela condução irregular, nula e parcial do processo pelo juiz Excepto em benefício do banco Recorrido para prejuízo dos Recorrentes;
e) A possibilidade de provimento da Exceção de Suspeição pode conduzir a própria anulação do leilão judicial que o banco Recorrido arrematou a Fazenda Santa Emília, já que o juiz Excepto conduziu o praceamento do imóvel com graves nulidades denunciadas na petição da Exceção de Suspeição (id 9911952, p. 2/19).
O periculum in mora é indiscutível, seja pelos prejuízos irreparáveis que a Recorrente Camponesa está sofrendo por ter perdido a posse da Fazenda Santa Emília de forma irregular desde 18/06/2019; seja pelos prejuízos causados à Recorrente Laranjal, que sofreu invasão de 1.972,82ha sobre todas as suas benfeitorias, como reconhecido pela SEMA ao confirmar a invasão em 16/12/2019.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 55771991 e 55764481.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora tenha fundamentado a probabilidade do direito sob a alegação de que a decisão que originou o Mandado de Segurança teria sido fundamentada, verifica-se no id 9528995 que inexistem argumentos para modificação da decisão proferida pela Relatora originária, até porque ausente qualquer motivação na decisão mencionada.
Note-se que o único argumento utilizado seria a “existência de uma grande litigiosidade da área em questão”.
Mas como exposto pela Relatora do acórdão recorrido, todas as lides judiciais pressupõe a existência de litigiosidade.
E ainda, em relação ao perigo da demora, verifica-se que estaria sofrendo prejuízos ante a perda da posse ocorrida em junho/2019, ou seja, há mais de um ano e três meses.
Aludido argumento é capaz de afastar perigo da demora, uma vez que a parte Recorrida é quem está exercendo a posse desde a desocupação judicial, ressaltando que existem outros processos e recursos que discutem a área em litígio, motivo pelo qual se faz prudente manter o estado fático atual, evitando o “vai e vem” em relação à posse da área, o que pode trazer prejuízo para ambos os litigantes.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Em relação à petição id 55873985, julgo prejudicada ante o indeferimento do efeito suspensivo, inexistindo prejuízo para a parte peticionante (pas de nulitte sans grief).
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi